Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-56.2016.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001291-56.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WERBETH DOURADO SERRA - CPF: 068.936.043-60 (APELANTE), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, II, DO CPC – PERÍCIA MÉDICA AINDA NÃO REALIZADA -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1.
É desnecessária a apresentação de prévio requerimento administrativo à caracterização do interesse de agir para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT (RE 824712 AgR). 2. Inaplicável, no caso, o disposto no art. 1.013, II, do CPC, que permite o julgamento imediato da causa, porquanto, ausentes os elementos necessários à solução da controvérsia, sobretudo o exame pericial ainda não realizado, já que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
WERBETH DOURADO SERRA,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da
ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
(Proc. nº 1001291-56.2016.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA, acolheu a preliminar de falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo arguida pela ré na contestação, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (cf. Id. 88725500).

O apelante alega que o art. 5º XXXV, da CF, garante ao indivíduo “acionar o Poder Judiciário” sempre que houver violação ao seu direito, mediante lesão ou ameaça, exatamente como na hipótese dos autos, já que o MM. Juiz extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, contudo, possui o direito de buscar, valendo-se do judiciário, o ressarcimento indenizatório pelos prejuízos sofridos, independente do exaurimento da via administrativa.

Reitera que a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo, para só então receber a ação de cobrança de seguro obrigatório é medida que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição; pede, pois, o provimento do recurso, para anular a sentença, e o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de em 22 de junho de 2015, e, conforme tabela da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, o percentual de comprometimento para hipótese de “
invalidez permanente parcial no membro superior direito
”
é avaliada em 100% do valor total da indenização securitária (cf. Id. nº 88723546).

A seguradora apresentou contestação, enfrentando as questões de mérito da maneira mais ampla e aguda possível (cf. 88725472 - pág. 1/23), e este eg. Tribunal já decidiu que, apresentada contestação de mérito, resta superada a questão da falta de interesse de agir pela aguerrida resistência à pretensão demonstrada pela parte ré;
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041) (TJMT – RAC - 1030765-98.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado , Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

A sentença apelada palmilhou trilha desgarrada do encaminhamento jurídico apropriado, o que justifica o desfazimento do ato sentencial para que novo seja proferido na base do Primeiro Grau, já que, logo após suscitada a preliminar de falta de interesse recursal, o MM. Juiz determinou a intimação do autor para que instruísse os autos com “
documento essencial que demonstre o prévio requerimento administrativo pelo segurado, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, ou a demora injustificada na resposta
”, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (cf. Id. nº 88725497 - pág. 1).

O autor então peticionou nos autos dizendo que, “
não é necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda judicial. Ademais, ressai dos autos que a seguradora apelante apresentou contestação do mérito no Id. sob o nº 16564470. Ora, o STF assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR)
”, e requereu o prosseguimento da ação, com a realização de perícia médica (cf. Id. nº 88725499 - pág. 2).

Na sequência, sobreveio a sentença, proferida nos seguintes termos:

Sem delongas, verifico que o caso comporta extinção sem julgamento do mérito, em razão da ausência de interesse de agir consubstanciada na falta de prévio requerimento administrativo pela parte autora.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando, contudo, suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor da autora (cf. Id. nº 88725500 - pág. 2).

Inaplicável, no caso, o disposto no art. 1.013, II, do CPC, que permite o julgamento imediato da causa, porquanto, ausentes os elementos necessários à solução da controvérsia, sobretudo o exame pericial ainda não realizado, já que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão

Pelo exposto, provejo o recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021